Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais AUREA RITA PINHO RODRIGUES, ANTONIO ISAIAS DE LUCENA e ANTONIO SOARES DE AGUIAR. Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 31096845, o credor manifestou concordância e requereu a retificação dos requisitórios constantes dos ID: 20443677 (PCT 0745207- 14.2020.8.07.0000), 20443672 (PCT 0745204-59.2020.8.07.0000) e 20443676 (PCT 0745206- 29.2020.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 32279418). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31096844, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Retifiquem-se os requisitórios de ID: 20443677 (PCT 0745207- 14.2020.8.07.0000), 20443672 (PCT 0745204-59.2020.8.07.0000) e 20443676 (PCT 0745206- 29.2020.8.07.0000), referentes a AUREA RITA PINHO RODRIGUES, ANTONIO ISAIAS DE LUCENA e ANTONIO SOARES DE AGUIAR, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, intimem-se as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 31717895, o qual informa a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de AURELINA DOS SANTOS MALTA. Brasília, 6 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador